Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO. RECAPITULAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. A análise antecipada da capitulação jurídica constante da denúncia é admitida em situações excepcionais, como na hipótese concreta, na qual a readequação típica foi realizada em juízo de retratação da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.